Tribunal: TJMT
Processo: 0501993-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501993-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TELEAGRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.395.643/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO POR VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos após o arquivamento determinado com base no Provimento n. 13/2013-CGJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação da execução fiscal por período superior a cinco anos, após o arquivamento motivado pelo reduzido valor do débito exequendo, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A paralisação do feito por mais de cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento com base
no Provimento n. 13/2013-CGJ, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

4.
O arquivamento por pequeno valor não suspende nem interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.102.554/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5.
A ausência de baixa na distribuição não impede o reconhecimento da prescrição, quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito dentro do prazo legal.

6.
A dispensa de prévia intimação da Fazenda Pública, nos casos de cobrança judicial de valores inferiores ao limite legal, está prevista expressamente no art. 40, § 5o, da Lei n. 6.830/80.

7.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não viola a Súmula 452 do STJ, pois decorre da inércia do exequente e da previsão legal expressa para casos de arquivamento por pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.102.554/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 28.10.2009; TJMT,
ApCiv
n. 0000756-82.2011.8.11.0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.11.2020;
TJMT,
ApCiv
n. 0030373-69.2004.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
c
ontra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
, ao
con
cluir
que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos após seu arquivamento, caracterizando a inércia do exequente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença é equivocada, pois não houve sequer a expedição do despacho inicial de citação, tampouco a realização de qualquer tentativa de localização do executado, circunstâncias indispensáveis para o início do prazo de suspensão e, posteriormente, de prescrição intercorrente, conforme disciplinado no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS.

Argumenta ainda que o prejuízo pela ausência de intimação é presumido, nos termos do item 4.4 do referido julgamento repetitivo.

Sustenta que o arquivamento determinado pelo juízo de origem com base no Provimento 13/2013-CGJ foi indevido, uma vez que tal ato judicial violou a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao
j
udiciário determinar de ofício a extinção ou arquivamento de ações de pequeno valor.

Aduz, também, que o próprio Provimento 13/2013 foi posteriormente revogado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reforçando sua inaplicabilidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
331536362
).

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia re
cursal consiste em verificar se no presente caso ficou ou não configurada a prescrição intercorrente
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em
5.10
.2015
, visando ao recebimento de crédito tributário de
IPTU
constante na
s
CDA
s
n.
2012 / 0818981, 2013 / 0941762, 2014 / 0966854 e 2015 / 1100284
, no valor
total
de R$
1.567,78
.

Na sequência,
foi proferido despacho informando sobre o arquivamento do processo em razão do valor não ultrapassar 15 UPF/MT
, conforme o art. 1o do Provimento
n
. 13/2013.

Posteriormente, s
obreveio a sentença em
5.9.2023
, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal, sem custas e sem honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que
não houve sequer a expedição do despacho inicial de citação
.
Menciona
que o arquivamento determinado pelo juízo de origem com base no Provimento 13/2013-CGJ foi indevido, uma vez que tal ato judicial violou a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça
e
que
o prejuízo pela ausência de intimação é presumido, nos termos do item 4.4 do referido julgamento repetitivo
.

No presente caso,
observo
que a prescrição intercorrente foi reconhecida com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n
.
6.830/80, uma vez que o magistrado entendeu que a permanência dos autos em arquivo provisório por período superior a cinco anos, sem a satisfação do objeto da execução, autorizou o reconhecimento da referida prescrição e, por consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, após o arquivamento provisório do feito, em razão do valor executado ser inferior a 15 UPF, conforme o Provimento n
.
13/2013, transcorreram quase 8 (oito) anos sem que a Fazenda Pública sequer manifestasse qualquer inconformismo ou insurgência quanto ao arquivamento dos autos, vindo a se pronunciar apenas em dezembro de 2023, por meio da interposição de recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n
.
1.102.554/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n
.
08/2008, firmou o entendimento de que:

Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002,deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional
.

O texto demonstra
convergência entre a situação ora analisada e aquela examinada no julgamento paradigma, o que autoriza a aplicação dos critérios clássicos de interpretação jurídica.

D
iante da identidade dos fundamentos fáticos e jurídicos, deve ser assegurada uniformidade na solução adotada, prestigiando-se a coerência e a segurança jurídica das decisões judiciais.

Nessa linha de raciocínio, o simples fato de a execução fiscal ter sido arquivada em razão do reduzido valor do crédito exequendo, sem a respectiva baixa na distribuição, não afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente
, pois
o arquivamento provisório, por si só, não se qualifica como causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, constatada a paralisação do feito por período superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento, impõe-se
o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e do entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. (
TJMT
0000756-82.2011.8.11.0085,
Rel. Des.

M
ario
R
oberto

K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.11.2020
)
.

(...) mesmo que a execução fiscal tenha sido arquivada devido ao pequeno valor do débito em questão, sem a baixa na distribuição, a prescrição intercorrente deve ser
reconhecida se o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos após a decisão que determinou o arquivamento. Isso ocorre porque essa norma não implica na suspensão do prazo prescricional. (TJMT 0030373-69.2004.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2024).

Além disso,
o artigo 40, § 5o, da Lei n
.
6.830/80 estabelece a desnecessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública nas hipóteses de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao limite mínimo definido por ato do Ministro da Fazenda.
Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

(Destaquei).

Dessa forma, diante da inércia da Fazenda Pública
e
m impulsionar a execução e adotar medidas voltadas à satisfação do crédito, corretamente se reconheceu a prescrição intercorrente, não sendo possível imputar tal omissão à estrutura do Judiciário, sobretudo porque o ente público tinha ciência do arquivamento dos autos em razão do baixo valor da execução, competindo-lhe, com exclusividade, demonstrar a superveniência de valor suficiente para a retomada do feito e promover os atos necessários à citação da parte executada.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026